Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-07.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA: 8002688-07.2025.8.05.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE ITAPITANGA

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO FARIAS PINTO

RÉUS: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR, SECRETARIA DE TURISMO – SETUR

PROCURADORA DO ESTADO:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE TURISMO – SETUR E DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE REVISÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PEDIDO VINCULADO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NA FORMA DO § 3.º DO ART. 292 DO CPC. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTA CARNAVALESCA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE ÓRGÃO JULGADOR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 3.º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA ESSENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, COM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Itapitanga/BA em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo – SETUR e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do "
Carnaval da Bahia 2025
".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se SETUR e SUFOTUR possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) determinar se o valor da causa deve ser revisto em razão da natureza da demanda; (iii) estabelecer se é legal a exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênio voltado à realização de festa carnavalesca, à luz da exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A SETUR e a SUFOTUR integram a Administração Direta do Estado da Bahia, não possuindo personalidade jurídica própria, o que lhes retira a capacidade processual para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. O pedido autoral limita-se à abstenção da exigência de certidões fiscais, configurando obrigação de não fazer sem conteúdo econômico certo e determinado. Diante disso, mostra-se pertinente
a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado da Bahia.
T
odavia, arbitra-se o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), exclusivamente para fins fiscais e processuais, por
se tratar de montante condizente com a relevância e os limites da demanda.

5. A exigência de regularidade fiscal prevista no § 1.º do art. 25 da LRF é regra geral para celebração de convênios, sendo a exceção do § 3.º — relativa a ações de educação, saúde e assistência social — de interpretação restritiva.

6. Os festejos carnavalescos, embora reconhecidos como manifestação cultural, não se enquadram como política pública essencial de assistência social nos moldes exigidos pela norma de exceção da LRF.

7. O art. 195, § 3.º, da CF/1988, veda a celebração de contratos com entes inadimplentes com a seguridade social, reforçando a legalidade da exigência de certidões de regularidade.

8. O art. 173 da Lei Estadual nº 9.433/2005 também exige, de forma inequívoca, comprovação de regularidade para formalização de convênios no âmbito estadual.

9. O Órgão Especial do TJBA, em sessão de 18/12/2024, firmou entendimento vinculante de que convênios voltados a eventos festivos não se enquadram na exceção do § 3.º do art. 25 da LRF, o que impede a subsistência de decisão monocrática em sentido contrário, por comprometer a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares de ilegitimidade passiva da SETUR e da SUFOTUR e de revisão do valor da causa acolhidas. No mérito, julgado improcedente o pedido autoral, com a revogação da medida liminar concedida.
Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado.

Tese de julgamento:

1. Órgão da administração direta desprovido de personalidade jurídica não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2. A obrigação de não fazer sem conteúdo econômico certo autoriza o arbitramento do valor da causa com base no art. 292, § 3º, do CPC.

3. A exceção prevista no § 3.º do art. 25 da LRF deve ser interpretada restritivamente e aplica-se apenas a políticas públicas essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social.

4. A realização de festas populares, como o carnaval, não configura política pública de assistência social para fins de dispensa da comprovação de regularidade fiscal na celebração de convênios com o Estado.

5. Decisões monocráticas que contrariem jurisprudência consolidada do órgão colegiado devem ser revogadas para garantir a segurança jurídica e a coerência institucional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 195, § 3º; LC n.º 101/2000, art. 25, §§ 1.º e 3.º; CPC, arts. 292, § 3.º, 355, I, 485, IV e 85, §§ 2.º e 3.º; Lei Estadual BA n.º 9.433/2005, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022.

STJ, AgInt no REsp n. 1.832.197/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019.

TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 18/12/2024, DJe 27/12/2024.

TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025.

TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18/12/2024, DJe 05/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8002688-07.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Itapitanga, em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Turismo – SETUR e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher as preliminares de ilegitimidade passiva da SETUR e da SUFOTUR, bem assim de revisão do valor da causa, e, no mérito, julgar improcedente o pedido do Autor,
julgando, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (Procedimento Comum Cível n.º 8002688-07.2025.8.05.0000)